Tribunal: TJDFT
Processo: 0707419-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSULTA JUNTO AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CCS-BACEN E INFOJUD. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O BC participa do Grupo Gestor do Sisbajud e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta o acesso à plataforma Sisbajud, já realizada nos autos de origem.
2. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é uma obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica.
3. O Sistema de Informações ao Judiciário - Infojud é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem como objetivo atender as solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou por servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal.
4. No caso, considerando que o sistema Infojud foi utilizada nos autos da Execução há muito tempo, é viável a renovação pretendida, independentemente de prova da alteração patrimonial dos Agravados.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.